Tribunal: TJDFT
Processo: 0708171-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0708171-69.2019.8.07.0000 AUTOR: CLAUDIO RENATO CAMPOS REU: CELMA DOS SANTOS SILVA DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o retorno dos autos do STJ. Após, conclusos. I. Brasília, 29 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR